Tribunal: TJPA
Processo: 0440647-19.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0440647-19.2016.8.14.0301

APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS NUNES DE ARAUJO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL.
CÂNCER DE PRÓSTATA AVANÇADO. DIREITO A SAÚDE.
MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO
. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP. VALOR DO DANO MORAL ADEQUADO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I-
Caso em exame

1-Apelação Cível em razão de sentença que julgou procedentes os pedidos pleiteados à inicial, para condenar o Apelante a custear o medicamento XTENDI 40mg 4 cápsulas 160 mg/dia pelo tempo que durar o número de 24 ciclos previstos para o uso do fármaco, conforme prescrição médica, bem como, ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além de condenar ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II-
Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar a possibilidade do
Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Pará - IASEP
fornecer o
tratamento de câncer, por meio da medicação
X TENDI 40mg,
nos termos da prescrição médica, bem como, verificar a ocorrência de danos morais e o valor arbitrado. Insurgência, ainda, quanto à condenação em honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública.

III-
Razões de decidir

3-
Direito à saúde.
A inicial fora instruída
com documentos que comprovam a qualidade de segurado do apelado, bem como, o diagnóstico de câncer de próstata e a necessidade de utilização da medicação em questão (Id 19450573 - Pág. 4 a 19450575 - Pág. 1), razão pela qual se pode afirmar que o apelado se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, I, do CPC/2015.

4-

A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados. Por outro lado, p
or possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de “Fazenda Pública” (art. 2º da Lei nº 7.290/2009), o art. 196 da CF, revela-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de ente público, criado com o intuito de prestar assistência médica aos segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade.

5-
Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto, não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde do segurado.

6-
Danos Morais.
Diante da comprovação da negativa por parte do apelante de fornecer o medicamento necessário à saúde do apelado, necessário reconhecer que tal fato gerou sofrimento desnecessário à pessoa do segurado com o consequente abalo de sua dignidade.

7-
Valor da Indenização.
No caso, o montante da indenização arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deve ser mantido, uma vez que
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8-
Honorários Advocatícios
.
O pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença, teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ, Tema nº 1002, em que firmou tese no sentido de ser “
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”

IV. Dispositivo

9-
Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada.

________________________

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 7.290/2009, art. 2º; CF/1988, art. 196;
Lei Estadual nº 6.439/02, art. 2º-A

Jurisprudência relevante citada: Tema 1002 do STF;
STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1963420 SP 2021/0281737-3, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, J. 14/02/2022, TERCEIRA TURMA, Pub. 21/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 830.456/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, J. 07/04/2016, DJe 15/04/2016; STJ, AgRg no AgRg no REsp 1540371/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 30/05/2016; STJ, AgRg no AREsp 854.151/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016; STJ, AgRg no AREsp 475558 RJ 2014/0037396-3. Orgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA. Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Publicação DJe 02/06/2015. Julgamento 26 de Maio de 2015;
TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08065707720228140051 19167667, Rel: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, J.15/04/2024, 2ª Turma de Direito Público; TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08638203120218140301 19920492, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, J 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público; TJ/PA, 2018.01165126-76, 187.467, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-22, Pub. 2018-03-26; TJ/PA, 4910202, 4910202, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Tribunal Pleno, Julgado em 2021-04-05, Pub. 2021-04-21;

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800040-98.2022.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/07/2023; TJPA – AP/RN Nº 0801107-93.2022.8.14.0039 – Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
.

28ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 de agosto de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP,

diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1
ª Vara da Fazenda de Belém
/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais
(processo nº 0440647-19.2016.8.14.0301 – PJE)
ajuizada por
ajuizada por
FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARAUJO.

O Juízo proferiu s
entença com a seguinte conclusão:

“(...)

Desta feita, depreende-se estar consolidado o entendimento de ser obrigação dos planos de saúde fornecer medicamentos, tratamentos e afins, indicados pelo médico, tendo em vista as condições do paciente e que este é aplicável ao réu.

Verifica-se que, no caso em tela, o réu postergou indevidamente o fornecimento do medicamento ao autor, a despeito de estarem satisfeitos os requisitos para tanto.

Desta feita, impõe-se declarar o direito do autor de receber a medicação pleiteada.

(...)

Portanto, deve ser deferido o pedido de indenização por danos morais, uma vez que comprovada a relação causal entre o fato praticado pela administração e o dano.

Dispositivo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15 e confirmando a tutela antecipada anteriormente concedida, para condenar o réu a custear o medicamento XTENDI 40mg 4 cápsulas 160 mg/dia pelo tempo que durar o número de 24 ciclos previstos para o uso do fármaco, conforme prescrição médica.

Condeno, também, o réu a pagar ao requerente a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, impondo-se, ainda, o pagamento de juros, a contar do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ), e correção monetária, a contar da data de fixação do quantum (Súmula 362 do STJ), observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários advocatícios pelo réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

(...)”

Em razões recursais, o Apelante
alega que o Plano IASEP não se confunde com serviço público de saúde lato sensu, pois o seu custeio não advém de fonte do Sistema Único de Saúde (SUS) e, não está sujeito às normas da Lei nº 9.656/1998, que regula planos privados de saúde. Aduz que a aplicação subsidiária da referida lei ao IASEP é inadmissível, já que o plano é público e destinado exclusivamente a servidores estaduais e dependentes.

Defende a impossibilidade de atendimento ilimitado aos segurados do plano e a necessidade de regras e limites para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do plano. Alega ainda, a impossibilidade de fornecimento de medicamento em âmbito domiciliar.

Aduz a inexistência de danos morais a serem ressarcidos além de considerar a condenação em valor exorbitante e desproporcional, pelo que requer, subsidiariamente, sua redução para R$ 10.000,00.

Subsidiariamente, no caso de manutenção da condenação, seja julgado improcedente o pleito de condenação do IASEP ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em parecer o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão reside em verificar a possibilidade do
Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Pará - IASEP
fornecer o
tratamento de câncer, por meio da medicação
X TENDI 40mg,
nos termos da prescrição médica.

Consta da inicial que o requerente é portador de câncer de próstata em estado avançado, tratado inicialmente com radioterapia e hormonioterapia, evoluindo com progressão de doença óssea, necessitando de tratamento com X TENDI 40mg, 4 comprimidos ao dia (160mg/dia) continuamente.

Dos autos, observa-se que a inicial fora instruída
com documentos que comprovam a qualidade de segurado do apelado, bem como o diagnóstico de câncer de próstata e a necessidade de utilização da medicação em questão (Id 19450573 - Pág. 4 a 19450575 - Pág. 1), razão pela qual se pode afirmar que o apelado se desincumbiu do ônus estabelecido no art. 373, I, do CPC/2015.

Cumpre destacar que, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 7.290/2009, o IASEP é uma “entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social”.

Nesse contexto, nota-se que o serviço de saúde fornecido pelo IASEP, caracteriza-se como relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, tratando-se de terceira espécie de prestação de serviço, qual seja, serviço privado prestado por Ente Público.

Destarte, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados. Isso porque, face ao caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por Ente Público. Contudo, por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de Fazenda Pública.

Deste modo, o art. 196 da CF, mostra-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de Ente Público, custeado também com verba pública, fundada com o objetivo de prestar assistência médica aos segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Sobre o assunto, imprescindível a leitura do art. 2º-A da Lei Estadual nº 6.439/02, que regula o Plano de Assistência:

Art. 2°-A. A Assistência Social compreende a concessão de benefícios e serviços garantidos aos segurados e dependentes do IASEP, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com critérios a serem definidos em Resolução do Conselho de Administração do IASEP, homologado por decreto pelo Chefe do Poder Executivo Estadual. (NR -7.379/2010).

A seu turno, ainda que houvesse limitação legal quanto à concessão do medicamento necessário para o tratamento da patologia, tal disposição seria inócua ao caso concreto, pois feriria o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito da parte autora à saúde. Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde dos segurados. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO IASEP. USO OFF-LABEL.
DECISÃO MANTIDA. RECUSA ABUSIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. HONORÁRIOS FIXADOS EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08065707720228140051 19167667, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/04/2024, 2ª Turma de Direito Público) – grifei

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO SEGURADO. NEGLIGÊNCIA DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE. RISCO DE VIDA DEMONSTRADO. DEVER DE ARCAR COM OS MEDICAMENTOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Eloildo de Jesus Feio Rodrigues em desfavor do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP, julgou procedente a referida ação, compelindo o requerido a fornecer ao autor da ação a terapia subsequente com o medicamento ZYTIGA (Abiraterona) 250 mg, pelo período que se fizer necessário; II -
O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social. Inteligência do 2º da Lei nº 7.290/2009
; III –
In casu, o autor da ação, segurado do IASEP, foi diagnosticado como portador de neoplasia maligna de próstata e necessitando da medicação ZYTIGA (Abiraterona) 250 mg, sendo 1000mg/dia - (04 comprimidos), motivo pelo qual, o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a referida ação, condenando o requerido a fornecer a medicação prescrita
; IV – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08638203120218140301 19920492, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público) – grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES: CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO:
DIREITO A SÁUDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ IASEP
.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO
. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE. 1- Não merece amparo tal argumento, uma vez que, a autora ora apelada foi devidamente intimada a especificar as provas que pretendia produzir, conforme fl. 69-v. Às fls. 70/71, a autora especificou as provas cuja produção seria necessária, todavia, fora interposta fora do prazo legal, ou seja, intempestiva, conforme certidão à fl. 73. Diante da explícita ocorrência da preclusão temporal, não há o que se falar em cerceamento do direito de defesa. Precedentes STJ. PRELIMINAR REJEITADA. 2-
Considerando que a discussão circunda sobre a extensão da cobertura do plano de saúde ao segurado, com base na função social do contrato e no princípio da dignidade da pessoa humana, entendo que deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento do medicamento para a segurada
; 3- A Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada. Consolidou, também o entendimento, que se trata de dano presumível. 4- Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO da Apelação para, na esteira do parecer ministerial, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício, em Reexame Necessário, mantenho todas as disposições da sentença proferida

(TJ/PA, 2018.01165126-76, 187.467, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-22, Publicado em 2018-03-26) – grifei

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA.
DIREITO A SÁUDE. MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2017.05249829-26, 184.200, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-27, Publicado em 2017-12-07) - grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO
. PARTE HUPOSSIFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I-
O IASEP é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração, se enquadrando portanto, no conceito de Fazenda Pública
. II- A expressão Fazenda Pública abrange os entes federativos e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. III
- A jurisprudência pátria vem entendendo que o Plano de Saúde dos Servidores Públicos se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público.
IV- Recurso conhecido e improvido.

(TJ/PA, 2017.02026080-82, 175.057, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-19) - grifei

Logo, considerando o acima exposto, conclui-se que o direito de acesso ao tratamento, deve ser mantido, com o fito de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida, revelando-se, deste modo, correta a sentença do Juízo a quo, ao menos neste aspecto.

DANOS MORAIS

No que concerne à condenação em danos morais, tem-se que, diante da comprovação da negativa por parte do Apelante de fornecer o medicamento necessário à saúde do Apelado, necessário reconhecer que tal fato gerou sofrimento desnecessário à pessoa do segurado com o consequente abalo de sua dignidade.

Segundo o entendimento já sedimentado da Corte Superior a recusa indevida ao tratamento é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, que já se encontra em estado de dores, abalos psicológicos e saúde debilitada.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores já se manifestaram no sentido de ser desnecessária a comprovação do dano, tendo em vista que este é presumível. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA A TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA (HOME CARE) DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Precedentes
. 2. Com efeito, "esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor" ( REsp n . 1.378.707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1963420 SP 2021/0281737-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

“INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. SEGURO. SAÚDE. Acometido de um tumor cerebral maligno, o recorrente viu a seguradora recusar-se a custear as despesas de cirurgia de emergência que o extirpou, ao fundamento de que tal doença não fora informada na declaração de saúde quando da assinatura da proposta de seguro de assistência à saúde. Só conseguiu seu intento em juízo, mediante a concessão de antecipação de tutela para o pagamento dos custos médicos e hospitalares decorrentes da cirurgia e o reembolso do que despendido em tratamento quimioterápico. Porém pleiteiava, em sede do especial, a indenização por danos morais negada pelo Tribunal a quo
. A Turma, então, ao reiterar os precedentes da jurisprudência deste Superior Tribunal, deu provimento ao recurso, por entender que a recusa indevida à cobertura é sim causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada. Anotou-se não ser necessário demonstrar a existência de tal dano porque esse decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação (in re ipsa)
. Ao final, fixou o valor da indenização devida àquele título em cinqüenta mil reais. Precedentes citados: REsp 657.717- RJ, DJ 12/12/2005; REsp 341.528-MA, DJ 9/5/2005, e REsp 402.457-RO, DJ 5/5/2003, Ag 661.853-SP, DJ 23/5/2005.
REsp 880.035-PR
, Rel. Min. Jorge Scartezzini, julgado em 21/11/2006. – grifei

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR. RAZOABILIDADE. 1.
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, de autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa.
2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 830.456/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016
.
– grifei

Neste sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça assim já decidiu, vejamos:

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 0085412-48.2013.8.14.0301 APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE BELÉM APELADA: ALCELY ROSE GUIMARAES MONTEIRO RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA REMESSA NECESSÁRIA. PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE - PABSS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA
. ILEGALIDADE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. COMPULSÓRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. ADIN Nº 0004529-08.2017.8.14.0000. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1. Consta nos autos que o autor é servidor público municipal, sendo segurado do plano de assistência Básica à Saúde do Servidor - PABSS do IPAMB, conforme a lei 7.894/99. Sendo que sua dependente necessitou de intervenção cirúrgica com a utilização de materiais cirúrgicos, e ao procurar o plano de saúde, foi informado que para a realização do procedimento teria de financiar custos dos materiais; 2. De acordo com o artigo 12, II, “e” da Le

(TJ/PA, 4910202, 4910202, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-21) – grifei

Na mesma linha de entendimento, os Tribunais Pátrios assim vêm julgando:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973.
PLANO

DE

SAÚDE
.
NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. DANOS MORAIS
.
DECISÃO RECORRIDA

EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
.
DECISÃO MANTIDA. 1.Não há previsão legal e intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões a agravo regimental. Precedentes. 2
.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a recusa indevida da operadora de plano de saúde de custear o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia da pessoa enferma
.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AgRg no REsp 1540371/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 30/05/2016). – grifei

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO

DE

SAÚDE
.
RECUSA
.
DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO. COBERTURA QUE SE IMPÕE. DANO MORAL CARACTERIZADO
.
PRECEDENTES
.
ALTERAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos moldes da jurisprudência desta Casa, se o contrato prevê a cobertura de determinada doença, é abusiva a cláusula que exclui o tratamento, medicamento ou procedimento necessários à preservação ou recuperação
da
saúde
ou da vida do contratante.
2
.
A recusa indevida/injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico permite a condenação a título de danos morais por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.
3. A quantia fixada pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais somente pode ser revista por esta Casa nas hipóteses em que o montante se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no caso dos autos em que a condenação foi arbitrada em

R$ 10.000,00 (dez mil reais
)
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 854.151/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. LEI Nº 9.656/1998. IRRETROATIVIDADE. RECUSA DE COBERTURA. SÚMULA Nº 7/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

1. Segundo o entendimento desta Corte, os contratos de plano de saúde anteriores à vigência da Lei nº 9.656/1998 se submetem às normas do CDC para o fim de aferir eventual abusividade.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas.

3. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente.

4. No caso, o tribunal de origem, com base nos elementos dos autos, interpretou o contrato de forma favorável à agravada, sendo inviável a alteração de suas conclusões na via eleita, haja vista a incidência da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido”. (STJ, AgRg no AREsp 475558 RJ 2014/0037396-3. Orgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA. Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Publicação DJe 02/06/2015. Julgamento 26 de Maio de 2015).

Como se observa, as situações danosas como a do caso em tela, possuem natureza
in re ipsa,
dado que dispensam demonstração objetiva do dano, bastando para tanto a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso.

Desta forma, conclui-se que a sentença do magistrado de 1º grau não merece reparos, vez que se revela em consonância com a jurisprudência desta Corte e do STJ. Assim, superada a confirmação do dever de indenizar, sujeita-se ao debate quanto a necessidade de redução do montante arbitrado à título indenizatório.

DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL

Em sua sentença, o Juízo a quo condenou o apelante no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à título de dano moral em favor do apelado.

Sobre o assunto, levando em consideração que não há critérios pré-estabelecidos para o arbitramento de danos morais por se tratar de caráter subjetivo, cabe ao magistrado em observância a proporcionalidade e razoabilidade, estimar, no caso em comento, um valor justo a título de indenização.

No caso, o montante da indenização arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), deve ser mantido, uma vez que
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando
a conduta do Apelante de negar o fornecimento de medicamento necessário ao tratamento oncológico do Apelado.

À propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR E DANOS MORAIS.
TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. ARTIGO 196 DA CF/88. DIREITO CONSTITUCIONAL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALÍGNA. IASEP. PLANO DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE DO INTERESSADO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro. Desa . Rosileide Maria da Costa Cunha Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00130406720148140301 20350724, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público) – grifei

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA

No que concerne aos h
onorários advocatícios, estes foram fixados pelo magistrado de primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A seu turno, pretende o Apelante, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará.

Inicialmente, cumpre consignar que após as Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, a redação do art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/94, passou a atribuir à Defensoria Pública a prerrogativa de receber verbas sucumbenciais provenientes de sua atuação, senão vejamos:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...)

XXI -
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos
, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
;
(grifei).

Da norma acima transcrita, percebe-se a evidente vontade do legislador no sentido de conceder à Defensoria Pública Estadual o direito a receber as verbas honorárias sucumbenciais provenientes da sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos.

Impende registrar que, apesar do advento da Emenda Constitucional nº 80/14, que i) deu nova redação ao art. 134 da Constituição Federal; ii) retirou a referida norma da Seção III antes denominada" da Advocacia e da Defensoria Pública", passando a ser chamada" da Advocacia "; e, iii) alocou-a na Seção IV intitulada "da Defensoria Pública", do Capítulo IV das Funções Essenciais à Justiça da Carta Magna, o constituinte derivado preservou as atribuições da Defensoria Pública, principalmente no que tange à orientação jurídica e à defesa, em todos os graus, dos hipossuficientes,
in verbis
:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Sendo assim, é possível verificar que a referida instituição, que assegura a assistência jurídica aos mais necessitados, em qualquer grau de jurisdição, faz jus à concessão da verba sucumbencial.

Inclusive, o referido tema (pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença) teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ, Tema nº 1002, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgado em 24/06/2023, em que ficou firmada as seguintes teses:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC,
e fixou as seguintes teses
: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” (grifei)

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim vem decidindo:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. URGENTE PROCEDIMENTO MÉDICO. PROCEDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE HONORÁRIOS. PRETENSÃO RECURSAL DA DEFENSORIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REMESSA NÃO CONHECIDA. SENTENÇA FUNDADA NO TEMA 793 DO STF. ART. 496, § 4º, II, DO CPC. HONORÁRIOS DEVIDOS. 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. VERBA A SER PAGA PELO ESTADO. RECENTE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIXADA NO RE 1140005. TEMA 1002 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. ART. 927 DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ, objetivando a realização de urgente procedimento médico, em favor de paciente diagnosticada com hemorragia subcranóide. Embora tenha confirmado a tutela de urgência anteriormente deferida em favor da paciente, o Juízo
a quo
deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. A Defensoria Pública interpôs o recurso de apelação contra o afastamento dos honorários. 3. Considerando que a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
está fundada em Acórdão proferido pelo STF, em julgamento de recursos repetitivos (Tema 793), a remessa necessária não tem aplicabilidade ao presente caso, conforme estabelece o art. 496, § 4º, inciso II, do CPC. Remessa não conhecida.
4. Em sessão virtual realizada no período 16/6/2023 a 23/6/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 1140005, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Precedente vinculante. Art. 927 do CPC.
5. No referido julgamento, o STF reafirmou seu posicionamento sobre a inconstitucionalidade de qualquer subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, afastando, em razão disso, as vedações ao recebimento de honorários, inclusive quando a parte vencida for o ente federativo ao qual a Defensoria está vinculada
. 6. Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação conhecido e provido.
Sentença modificada apenas para condenar o Estado ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800040-98.2022.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/07/2023). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002, STF. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO CONTRA O ENTE QUE A REMUNERA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O cerne do recurso versa sobre a possibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da defensoria pública.
2 - Em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do RE 1.1240.005, Tema 1.002, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, para declarar que são devidos os honorários de sucumbência à Defensoria Pública contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
. 3 – Merece acolhimento o pleito da defensoria, para que sejam concedidos os honorários advocatícios de sucumbência, a qual fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4 - Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801107-93.2022.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023). (grifei).

Portanto, sendo cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
incontroversa a necessidade do autor em realizar o tratamento com a medicação prescrita, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam tratamento de saúde, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, mantendo a sentença
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025